Tribunal: STF
Processo: HC 112170
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO POR MILITAR. LOCAL SOB ADMINSTRAÇÃO CASTRENSE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 



    1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para tanto. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais ao feitio legal. Precedentes. 



    3. Ordem denegada.